Tribunal: TJES
Processo: 5002850-40.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002850-40.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: NEUZELIA SANTOS LACERDA
IMPETRADO: SESA ES Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NÃO IMPORTA NA EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO MANDAMUS. GLAUCOMA. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. REDE PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO EVIDENCIADA. LONGA ESPERA PARA ATENDIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Não merece prosperar a alegação de que a presente ação mandamental deve ser extinta por ausência superveniente do interesse processual, na medida que considero que o cumprimento da liminar concedida nos autos do mandamus, ainda que satisfativa, não implica a perda de objeto da ação, mostrando-se necessário o julgamento do mérito, com a prolação de decisão que confirme os efeitos da providência antes concedida em caráter provisório.

2. Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população. E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

3. A Impetrante logrou êxito em comprovar a violação do seu direito fundamental, na medida que comprovou a omissão do Estado através do espelho de solicitação de atendimento para consulta com médico especialista datado de 14/04/2020, quando consta a informação “aguardando vaga – reclassificação”, valendo ainda registrar o encaminhamento médico indicando necessidade de atendimento junto a médico especializado em glaucoma e pedido médico de realização de exame denominado Mapeamento de Retina com Retinólogo, o que evidencia que até a data da impetração do presente writ a Impetrante aguardava a realização da consulta solicitada.

4. Em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) entendo como evidenciada a omissão estatal em garantir, em prazo razoável, a realização de consulta médica e exames necessitados em favor da Requerente, pessoa comprovadamente hipossuficiente.

5. Segurança concedida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
NEUZELIA SANTOS LACERDA
em face de ato tido como ilegal do
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, através da qual objetiva a Impetrante a concessão da segurança garantindo-lhe atendimento com médico especialista em Glaucoma, para que então seja realizada cirurgia para tratamento do seu quadro clínico.

Em prol de sua pretensão, narra a Impetrante que é portadora de Glaucoma – CID H-40, descoberto desde 2019, conforme documentos médicos em anexos, doença essa que se apresenta através de dor intensa nos olhos e ao redor dos olhos, vermelhidão nos olhos, dificuldade para enxergar, dor de cabeça, aumento da pupila, náusea e vômitos, levando a dificuldade para enxergar e deambular.

Afirma que desde 11/12/2019 restou constatado pelo médico especialista que a atendeu a necessidade de urgência no seu atendimento, todavia, desde então permanece aguardando o agendamento para o médico oftalmologista.

Salienta que em razão da longa espera, perdeu a vista do olho direito, correndo risco de também perder do olho esquerdo.

Assim, impetrou a presente ação mandamental postulando a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a realização de consulta com médico especialista em glaucoma para que então possa dar início ao tratamento, com a realização de exames e cirurgia.

Foi proferida decisão deferindo a liminar tal como postulada (id 4639152).

Petição do Estado do Espírito Santo informando que a parte impetrante realizou a consulta em 28/04/2023. Assim, pugnou pela extinção do processo face a ausência superveniente do interesse processual.

Parecer (id 5070592) da douta Procuradoria de Justiça Cível pela extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por NEUZELIA SANTOS LACERDA em face de ato tido como ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, através da qual objetiva a Impetrante a concessão da segurança garantindo-lhe atendimento com médico especialista em Glaucoma, para que então seja realizada cirurgia para tratamento do seu quadro clínico.

Em prol de sua pretensão, narra a Impetrante que é portadora de Glaucoma – CID H-40, descoberto desde 2019, conforme documentos médicos em anexos, doença essa que se apresenta através de dor intensa nos olhos e ao redor dos olhos, vermelhidão nos olhos, dificuldade para enxergar, dor de cabeça, aumento da pupila, náusea e vômitos, levando a dificuldade para enxergar e deambular.

Afirma que desde 11/12/2019 restou constatado pelo médico especialista que a atendeu a necessidade de urgência no seu atendimento, todavia, desde então permanece aguardando o agendamento para o médico oftalmologista.

Salienta que em razão da longa espera, perdeu a vista do olho direito, correndo risco de também perder do olho esquerdo.

Assim, impetrou a presente ação mandamental postulando a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a realização de consulta com médico especialista em glaucoma para que então possa dar início ao tratamento, com a realização de exames e cirurgia.

Foi proferida decisão deferindo a liminar tal como postulada (id 4639152).

Petição do Estado do Espírito Santo informando que a parte impetrante realizou a consulta em 28/04/2023. Assim, pugnou pela extinção do processo face a ausência superveniente do interesse processual.

Parecer (id 5070592) da douta Procuradoria de Justiça Cível pela extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

De início, rechaço a alegação de que a presente ação mandamental deve ser extinta por ausência superveniente do interesse processual, na medida que considero que o cumprimento da liminar concedida nos autos do
mandamus
, ainda que satisfativa, não implica a perda de objeto da ação, mostrando-se necessário o julgamento do mérito, com a prolação de decisão que confirme os efeitos da providência antes concedida em caráter provisório.

Pois bem. Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

O STF, em repercussão geral, no julgamento do Tema 793, assentou entendimento no sentido de que existe responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

Estabelecidas tais premissas, observo que o Impetrante logrou êxito em comprovar a violação do seu direito fundamental, na medida que comprovou a omissão do Estado através do espelho de solicitação de atendimento para consulta com médico especialista datado de 14/04/2020, quando consta a informação
“aguardando vaga – reclassificação”,
valendo ainda registrar o encaminhamento médico indicando necessidade de atendimento junto a médico especializado em glaucoma e pedido médico de realização de exame denominado Mapeamento de Retina com Retinólogo (id 4575964), o que evidencia que até a data da impetração do presente writ a Impetrante aguardava a realização da consulta solicitada.

Assim, atenta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6º da CF) entendo como evidenciada a omissão estatal em garantir, em prazo razoável, a realização de consulta médica e exames necessitados em favor da Requerente, pessoa comprovadamente hipossuficiente.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA REQUERIDA, confirmando a liminar outrora deferida, afastando, de tal modo, o ato omissivo estatal.

Julgo extinto o presente
writ
nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção prevista no artigo 20 da Lei 9974/2013.

Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

Publique-se na íntegra.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, arquive-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto da eminente relatora